Tribunal: TJDFT
Processo: 0700782-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700782-88.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ANA CRISTINA DOS SANTOS CAMILO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. INDEFERIMENTO MANTIDO. 1. A Constituição Federal concede assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos (CF, 5o, LXXIV). O Código de Processo Civil presume verdadeira a alegação deduzida pela pessoa natural (CPC, 99 § 3o). 2. Contudo, a alegação de insuficiência não utiliza critérios objetivos para a concessão do benefício, cabendo a avaliação concreta, caso a caso, da possibilidade econômica de arcar com os ônus processuais. 3. Uma vez não evidenciada a hipossuficiência financeira, correta a decisão que indefere o benefício. 4. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos artigos 94, 98, e 99, todos do Código de Processo Civil, 5o e 9o, ambos da Lei 1.060/1950, insurgindo-se contra o indeferimento da gratuidade de justiça. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O preparo é dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida do REsp 2.051544, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 28/2/2023). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade aos artigos 94, 98, e 99, todos do CPC, 5o e 9o, ambos da Lei 1.060/1950. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 51959851): "(...) Assim, deve ser afastado do exame do benefício da justiça gratuita a mera aparência de que a apelante possui renda abaixo o limite de isenção anual do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). Afinal, como dito acima, não ter apresentado declaração anual não comprova, de per si, a renda abaixo do teto anual de isenção (28.559,70 anual e 2.379,97 mensal). Superada essa questão, o exame do caso concreto resta inviabilizado, pela exata resistência da apelante de apresentar, minimamente, a comprovação de seus rendimentos (último registro de 2011) e gastos mensais (salvo considerável conta de luz) a viabilizar a verificação de que, com o que ela ganha e gasta mensalmente, não poderá custear o processo. Ora, sem o que se ganha e se gasta por mês não há como saber se lhe sobra ou não dinheiro para o custeio do processo. E mesmo que fosse o caso de se utilizar o limite de renda familiar fixado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, de até cinco salários-mínimos para o atendimento dos necessitados (art. 1o da Resolução no 140/2015), sem qualquer elemento probatório sobre a renda da apelante, nenhuma ilação é cabível a respeito desse critério. Por fim, a mera existência de registro funcional como auxiliar administrativo, sem qualquer comprovação de salário, não viabiliza superar as dificuldades acima, pelo que, diante de todo conjunto probatório analisado, não é possível considerar a apelante economicamente hipossuficiente." Logo, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado caracteriza a deficiência na fundamentação recursal, fazendo incidir, por analogia, o disposto nas Súmulas 283 e 284 do STF. Precedentes.” (AgInt no AREsp 2.223.991/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1.908.901/PA, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.217.242/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no TP n. 4.048/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/2/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021